Tribunal: TJPA
Processo: 0061323-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061323-29.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: VINCULO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N° 0061323-29.2011.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELACAO CIVEL

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR DO ESTADO: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA

APELADO: VÍNCULO ENGENHEIRA LTDA

PROCURADOR DE JUSTICA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/2015, ART. 487, II). IMPRESCINDIVEL A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DE DECLARADA A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, a prescrição intercorrente não pode ser declarada sem que antes se proceda à intimação da Fazenda Pública, segundo o que se estabelece no artigo 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conhecer o recurso, e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, no id. 2306713 - Pág. 1 a 4, contra a r. Sentença prolatada em id. 2306710 - Pág. 1 a 4, pelo Juízo de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Estado do Pará em desfavor do apelado, que julgou extinto o presente feito, declarando a prescrição intercorrente.

Em breve síntese da exordial (id. 2306704 - Pág. 1), o Estado do Pará informou que o executado, Vinculo Engenharia LTDA é devedor da quantia de R$1.858,93 (hum mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), referente ao que consta na certidão de dívida ativa n° 2011570013622-7, inscrita no dia 05/05/2011, no livro n° 523 na fl. 93, atualizada em 17/03/2011, referentes aos AINF(s) n° 19201151000004-4. Diante disso requereu, sob fundamento do art. 8°, I da LEF, que o executado seja devidamente citado para pagar o débito legal, acrescido de juros, tomando por base o valor atualizado do débito principal, caso citado e não ocorra manifestação do devedor, que seja efetivada a penhora “on-line” via BACEN-JUD.

Juntou documento de id. 2306704 - Pág. 2.

Em despacho de id. 2306705 - Pág. 1, o juízo determinou a citação, para em 05 (cinco) dias pagar a dívida ou garantir a execução, e em caso de pagamento e não oferecimento de embargos arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, acrescido das custas judiciais e ainda, que proceda a penhora através do BACEN-JUD.

O Comprovante de Entrega do Correio apontou que o Requerido havia se mudado do endereço indicado na exordial, sendo, então determinado que, nos termos do artigo 1º, §2º, VI do Provimento 006/2006 da CJRMB, o Exequente se manifestasse no prazo legal, sobre a juntada de AR com informação dos Correios, em data de 17/08/2011.

Em id. 2306709 - Pág. 1, datada de 31/01/2014, consta certidão atestando que após ter sido devidamente intimado e decorrido o prazo, o exequente não se manifestou.

Resolvendo a lide, em sentença datada de 24/04/2019, o D. Juízo de 1º grau proferiu sentença (id. 2306710 - Pág. 1 a 4), julgando extinto o presente feito, em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (2306713 - Pág. 1 a 4), e, em suas razões recursais, sustentou que não restou configurada a prescrição intercorrente, haja vista que a Execução Fiscal foi ajuizada no ano de 2011, tendo sido proferido o despacho citatório ainda no mesmo ano, todavia, a diligência citatória postal retornou sem cumprimento, pelo que não foram tentadas as modalidades sucessivas (Oficial de Justiça e Edital).

À certidão de id. 2306714 - Pág. 1, certificou que o presente recurso foi interposto tempestivamente.

Em seguida, de acordo com certidão à id. 2306718 - Pág. 1, decorreu o prazo sem contrarrazões, todavia, restou atestado que a parte apelada nunca foi citada nos autos e não constituiu advogado nos autos.

Nesta instância, o Ministério Público deixou de se manifestar pela ausência de interesse primário e relevância social.

E o relatorio.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Estado do Pará contra a decisão que extinguiu a execução fiscal pelo decurso da prescrição intercorrente, com fulcro no § 4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 487, II e 771 do CPC/2015.

Alega a Fazenda Pública que não foi intimada pessoalmente do decurso do prazo prescricional, sendo somente comunicada da decisão que julgou extinto o processo, em desrespeito ao que prescreve a legislação pátria que rege a matéria.

Com razão.

O artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que após o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Além disso, determina, no § 4º, que a Fazenda seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Senão vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º -
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Vale frisar, ainda, que a 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou os seguintes entendimentos acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal:

1)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (grifei)

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Analisando o julgado acima, verifica-se que no item 2 supratranscrito, a Fazenda Pública Estadual deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, antes da prolação da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que não houve a devida intimação da Fazenda para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, que foi decretada de ofício.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento da execução.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020